Tribunal: TCU
Processo: 009.476/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Sueli Rossetto Pecoroni (peça 13) contra o Acórdão 344/2023-TCU-2a Câmara (peça 9, Rel. Min. Augusto Nardes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 344/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 344/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e à recorrente.